Tribunal: TJDFT
Processo: 0731232-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE IRMÃOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DOS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos movida por irmão incapaz, portador de paralisia cerebral, em face de seus irmãos. A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pelo autor para o custeio de plano de saúde.
2. O agravante pleiteia o custeio imediato do plano de saúde, alegando paralisia cerebral e necessidade de assistência contínua.
3. A decisão agravada indeferiu o pedido por ausência de prova da real necessidade e pela existência de cumprimento de sentença de alimentos contra o genitor, além de contribuição espontânea de um dos irmãos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir os irmãos do agravante ao custeio imediato do plano de saúde, por meio de tutela antecipada, diante da alegada incapacidade e necessidade urgente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigação de prestar alimentos em favor de irmãos encontra amparo legal nos artigos 1.694, caput, 1.695, 1.696 e 1.697 do Código Civil. Contudo, somente pode ser estabelecida na falta de ascendentes e descendentes, possuindo natureza complementar e subsidiária.
6. Os irmãos somente podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando demonstrada a impossibilidade dos ascendentes e descendentes proverem os alimentos ao parente necessitado (art. 1.697 do Código Civil).
7. No caso concreto, o genitor do agravante está vivo e responde judicialmente por alimentos, com penhora de valores e bens, não havendo prova de inadimplemento absoluto. 7.1. Um dos irmãos contribui espontaneamente com o custeio do plano de saúde, o que afasta a urgência da medida. O recorrente não se encontra, atualmente, desassistido.
8. A irrepetibilidade da obrigação alimentar, aliada à necessidade de comprovação da subsidiariedade da obrigação dos irmãos, impõe cautela na concessão de tutela de urgência. Imprescindível a dilação probatória para apurar a efetiva impossibilidade dos ascendentes de proverem os alimentos e eventual recusa dos demais irmãos em contribuir com o sustento do demandante.
9. Ausência dos pressupostos do fumus boni juris e do periculum in mora para deferimento da tutela de urgência. A prudência recomenda aguardar a instrução processual para fixação dos alimentos solicitados, caso devidos.
10. Precedente da Casa: “(...) 4. Os irmãos só podem ser compelidos à prestação alimentícia de forma complementar e subsidiária quando for demonstrada a impossibilidade dos ascendentes e descendentes proverem os alimentos ao parente necessitado (CCB, art. 1.697). 5. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1905047, 0704496-75.2022.8.07.0006, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 04/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos entre irmãos exige a prévia comprovação da impossibilidade dos ascendentes de proverem os alimentos ao parente necessitado, em razão do caráter subsidiário e complementar da obrigação alimentar entre colaterais e da irrepetibilidade da verba alimentar."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, caput e § 1o, 1.695, 1.696 e 1.697; CPC, art. 300, caput e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905047, 0704496-75.2022.8.07.0006, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1367445, 0713366-38.2020.8.07.0020, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 09.09.2021.